Tribunal: TJES
Processo: 0001963-84.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001963-84.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: A M F SERVICOS MECANICOS LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ACIDENTE DE CAMINHÃO. PRIVAÇÃO DO INSTRUMENTO DE TRABALHO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por caminhoneiro autônomo contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, materiais e lucros cessantes, decorrente de acidente causado por preposto de oficina mecânica ao utilizar indevidamente o caminhão do autor, resultando em sua paralisação por mais de seis meses. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré, mas afastou os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por lucros cessantes a caminhoneiro autônomo privado de seu único instrumento de trabalho por ato ilícito da ré; (ii) estabelecer se a privação prolongada do veículo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A privação do único veículo de trabalho de caminhoneiro autônomo, por ato ilícito de terceiro, gera presunção de prejuízo, sendo cabível a indenização por lucros cessantes com base em juízo de probabilidade objetiva, conforme art. 402 do CC.

4. A prova oral produzida, notadamente o depoimento testemunhal, confirma a atividade profissional habitual do autor e os valores médios dos fretes, demonstrando a perda econômica durante o período de inatividade.

5. A demora injustificada no conserto do caminhão, com confissão da ré sobre o atraso e a impossibilidade do autor de prover seu sustento, transcende o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no reconhecimento do dever de indenizar lucros cessantes e danos morais em casos de privação de instrumento de trabalho por período prolongado.

7. O valor da indenização por lucros cessantes deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, considerando os rendimentos médios comprovados e os custos operacionais presumidos.

8. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00, considerada adequada à gravidade da ofensa e às condições das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É devida indenização por lucros cessantes ao caminhoneiro autônomo privado de seu único instrumento de trabalho por ato ilícito, com base em juízo de probabilidade objetiva.

2. A privação prolongada do instrumento de trabalho que compromete o sustento do trabalhador e de sua família configura dano moral indenizável.

3. A prova oral idônea e consistente pode suprir a ausência de documentos contemporâneos ao fato para fins de comprovação de atividade habitual e renda média.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 402; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Ap. Cív. 1.0693.14.012236-9/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 20.09.2017; TJSP, Ap. Cív. 1002991-13.2021.8.26.0416, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 29.02.2024; TJSC, Ap. Cív. 0313627-26.2018.8.24.0033, Rel. Des. Álvaro Luiz P. de Andrade, j. 05.09.2024; TJRJ, Ap. Cív. 0001134-04.2021.8.19.0202, Rel. Des. Marco A. Ibrahim, j. 02.02.2023; TJSP, Ap. Cív. 9162087-32.2009.8.26.0000, Rel. Des. Reinaldo Caldas, j. 08.05.2013; TJPR, Ap. Cív. 0011018-79.2015.8.16.0031, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 21.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes ajuizada em face de
A MF SERVICOS MECANICOS LTDA,
julgou improcedente a ação (id. 14976935).

O recorrente opôs embargos de declaração de id. 14976938, aos quais foi negado provimento em decisão de id. 14976943.

Assim, irresignado, interpôs recurso de apelação em id. 14976944, alegando, em síntese, que:
(i)
a sentença é contraditória, pois reconhece a responsabilidade civil da ré pelo acidente com seu caminhão de trabalho, mas nega as consequências patrimoniais diretas, como os lucros cessantes;
(ii)
as provas dos autos, que demonstram sua capacidade de ganho como caminhoneiro autônomo, são suficientes para comprovar o que "razoavelmente deixou de lucrar" durante os mais de seis meses em que ficou privado de seu instrumento de trabalho; e
(iii)
a privação de sua única fonte de sustento por mais de seis meses, por culpa exclusiva da ré, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e por danos morais.

Contrarrazões em id. 14976948, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos de que o autor não comprovou de forma cabal os lucros cessantes e que os fatos narrados não configuram dano moral.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes ajuizada em face de
A MF SERVICOS MECANICOS LTDA,
julgou improcedente a ação (id. 14976935).

O recorrente opôs embargos de declaração de id. 14976938, aos quais foi negado provimento em decisão de id. 14976943.

Assim, irresignado, interpôs recurso de apelação em id. 14976944, alegando, em síntese, que:
(i)
a sentença é contraditória, pois reconhece a responsabilidade civil da ré pelo acidente com seu caminhão de trabalho, mas nega as consequências patrimoniais diretas, como os lucros cessantes;
(ii)
as provas dos autos, que demonstram sua capacidade de ganho como caminhoneiro autônomo, são suficientes para comprovar o que "razoavelmente deixou de lucrar" durante os mais de seis meses em que ficou privado de seu instrumento de trabalho; e
(iii)
a privação de sua única fonte de sustento por mais de seis meses, por culpa exclusiva da ré, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e por danos morais.

Contrarrazões em id. 14976948, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos de que o autor não comprovou de forma cabal os lucros cessantes e que os fatos narrados não configuram dano moral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS em face de A MF SERVICOS MECÂNICOS LTDA. Narra a inicial que o autor é caminhoneiro autônomo e que, em 23 de outubro de 2018, deixou seu caminhão, único instrumento de seu trabalho, na oficina da ré para um reparo; porém, no dia seguinte, o representante da ré, sem autorização, teria utilizado o veículo e sofrido um acidente, tombando o caminhão, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 18/20 e fotografias de fls. 22/26.

Em decorrência do ato ilícito, o veículo permaneceu em conserto por aproximadamente sete meses, sendo devolvido apenas no final de maio de 2019, período no qual o autor ficou impossibilitado de exercer sua profissão. Portanto, o requerente ajuizou a presente ação a fim de ver indenizados danos morais e lucros cessantes decorrentes do ocorrido.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença que rejeitou o pedido inicial, por entender que, apesar de configurada a responsabilidade civil da ré, o autor não teria comprovado os lucros cessantes e que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em analisar o acerto da sentença que, embora tenha reconhecido a responsabilidade civil da ré pelo acidente envolvendo o caminhão do autor, afastou os pleitos indenizatórios por lucros cessantes e danos morais.

Compulsando os autos, verifico que a sentença merece reforma. Explico.

No que tange aos lucros cessantes, o artigo 402 do Código Civil estabelece que “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de prova concreta dos valores que o autor deixou de perceber, por ter ele juntado notas fiscais de período posterior ao sinistro. Contudo, entendo que tal rigor probatório não se coaduna com a natureza dos lucros cessantes nem com a realidade do trabalhador autônomo.

Isso porque, no caso de profissional autônomo, como um caminhoneiro,
cujo faturamento depende diretamente da utilização de seu veículo, a privação de seu uso por ato ilícito de terceiro gera uma presunção de prejuízo.

Neste contexto, a doutrina esclarece que a prova do lucro cessante se baseia em um juízo de probabilidade objetiva acerca da verossimilhança do pleito. Conforme leciona sabiamente Giovanni Ettore Nanni (destaquei):

Lucro cessante é a frustração do ganho. É o não lucro, a falta do lucro que razoavelmente se estima que fosse ser obtido no caso concreto. Nesse sentido,
a expressão razoavelmente indicada no artigo em comento não tem uma ideia quantitativa, mas uma noção de razoavelmente quanto provado, razoavelmente o que se esperaria seria o lucro.
É ligada ao que supostamente aconteceria, à própria existência do prejuízo e ao que foi provado. Assim, admitida a existência do prejuízo (lucro cessante), a indenização não se pautará pelo razoável e, sim, pelo provado.
A prova necessária é a razoável probabilidade de que o lucro que se afirma frustrado se realizaria no futuro não fosse o inadimplemento.
É diretamente relacionado ao episódio real, dependendo da demonstração dos prejuízos advindos da perda potencial de proveito,
consoante critério de verossimilhança.

A prova não é idêntica ao do dano emergente, o qual, em regra, apresenta evidência objetiva.
No lucro cessante, em função do proveito projetado frustrado, os dados não se encontram registrados, inclusive contabilmente, à plenitude. Há indiscutivelmente um juízo de probabilidade.
O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas e das circunstâncias especiais do caso concreto (§252 BGB) (
in
Giovanni Ettore Nanni (coord.), Comentários ao Código Civil: direito privado contemporâneo, São Paulo, Saraiva Educação, 2018, p. 651).

No caso em tela, é fato incontroverso, confessado pela própria ré em depoimento pessoal colhido em audiência (id. 14976782), que seu preposto causou o acidente e que o caminhão do autor, seu único instrumento de trabalho, ficou paralisado por um longo período.

O autor, por sua vez, demonstrou sua profissão e a capacidade de auferir renda com o veículo por meio dos documentos de fretes juntados aos autos, ainda que sejam de datas posteriores ao acidente, conforme consignado em sentença (fls. 27-54 dos autos digitalizados).

Neste contexto, entendo que a prova oral supriu a lacuna probatória apontada pelo juízo
a quo
, notadamente através do depoimento da testemunha Walace da Silva Galvão, o qual trabalhava como encarregado de produção em uma marmoraria em que o apelante realizava carregamentos, e que trouxe dados precisos e críveis sobre a rotina de trabalho do autor.

De início, o Sr. Walace afirmou conhecer o apelante profissionalmente há cerca de 14 anos, o que demonstra seu trabalho como caminhoneiro em período muito anterior ao acidente.

Ademais, declarou ser a pessoa que conferia as notas e repassava os valores dos fretes ao apelante, pelo que informou com segurança que ele realizava de três a quatro viagens por mês, com valores na época que variavam de R$ 3.300,00 a R$ 3.600,00 na ida e valores similares na volta, o que é compatível com os valores informados na inicial. Por fim, confirmou, ainda, que o veículo ficou parado por "uns 6, 7 meses".

O depoimento do Sr. Walace, portanto, desconstitui a premissa do magistrado sentenciante de que a atividade laboral do autor só foi comprovada em momento posterior ao acidente.
A longa relação profissional atestada pela testemunha evidencia que o apelante já exercia seu ofício de caminhoneiro de forma contínua e regular, reforçando a certeza do prejuízo decorrente da paralisação.

Dessa forma, comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, bem como a atividade lucrativa exercida pelo autor, a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes é medida que se impõe, devendo o valor ser apurado em fase de liquidação de sentença, com base nos documentos já acostados aos autos e outros que se fizerem necessários. A jurisprudência pátria é pacífica neste sentido (destaquei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. PRIVAÇÃO DE USO. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. -
Comprovado nos autos que o autor é caminhoneiro e utiliza o veículo envolvido no acidente para o desempenho de suas atividades profissionais, são devidos lucros cessantes referentes ao tempo em que o caminhão permaneceu em oficina para reparação dos danos causados por acidente de trânsito provocado por terceiro.
- A indenização, a ser apurada em liquidação de sentença, deve se limitar ao valor que seria efetivamente auferido pelo autor durante o período em que foi privado da utilização de seu instrumento de trabalho, descontados os gastos regulares com combustível e manutenção. (TJMG - Apelação Cível 1.0693.14.012236-9/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – Colisão traseira – Sentença de parcial procedência – Insurgência das duas partes – [...]
Prejuízo decorrente diretamente do evento danoso – Prova documental sustenta o pedido do autor – LUCROS CESSANTES – Valores que deixaram de ser recebidos pelo tempo que o veículo permaneceu na oficina mecânica – Atuação como caminhoneiro e tempo do reparo devidamente comprovados – Aferição do "quantum" indenizatório em liquidação de sentença
– Sentença reformada – Ação julgada parcialmente procedente – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso do autor parcialmente provido – Negado provimento ao recurso da corré. (TJSP; Apelação Cível 1002991-13.2021.8.26.0416; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL (LUCROS CESSANTES). COMPRA E VENDA DE SEMIRREBOQUE. RÉUS (VENDEDORES) QUE NÃO FORNECERAM OS DOCUMENTOS DO VEÍCULO AO AUTOR (COMPRADOR). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, APENAS PARA OBRIGAR OS VENDEDORES A EMITIREM NOTA FISCAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. RECURSO DO AUTOR. ALMEJADO RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL SUPORTADO (LUCROS CESSANTES).
TESE DE QUE A NEGATIVA DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO (CRLV) IMPEDIU A CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO REQUERENTE.
ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO SEM O CRLV. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DO DOCUMENTO PELO VENDEDOR.
AUTOR QUE ATUA COMO CAMINHONEIRO. SEMIRREBOQUE ADQUIRIDO COM FIM LABORAL. EVIDENTE PREJUÍZO DECORRENTE DA INUTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. "TRATANDO-SE DE CAMINHONEIRO AUTÔNOMO, É ÓBVIO QUE A TEMPORÁRIA INDISPONIBILIDADE DO SEU PRINCIPAL INSTRUMENTO DE TRABALHO, QUE É O CAMINHÃO, EVIDENCIA PERDA ECONÔMICA, CABENDO AO CAUSADOR DO DANO INDENIZAR O PREJUDICADO PELO QUE ESSE DEIXOU DE AUFERIR"
(TJSC, APELAÇÃO N. 0009096-43.2013.8.24.0033, REL. ROBERTO LEPPER, SEXTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 20-09-2022).
APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO RELEGADA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS RAZOAVELMENTE ESPERADOS E DEDUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS PRESUMIDOS.
[...] (TJSC, Apelação n. 0313627-26.2018.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 05-09-2024).

Quanto ao dano moral, também assiste razão ao apelante.

A situação vivenciada ultrapassa, em muito, o mero dissabor: a privação do único instrumento de trabalho por mais de seis meses, impactando diretamente o sustento do autor e de sua família, gera angústia, aflição e incerteza que configuram abalo moral passível de compensação.

No caso, o autor/apelante narrou ter “ficado com sua renda totalmente comprometida”, eis que seu caminhão, instrumento essencial para a realização de sua profissão, foi danificado de tal maneira a passar sete meses sob consertos na oficina do apelado. A situação, portanto, transcende a esfera patrimonial e atinge a própria dignidade do trabalhador e sua identidade profissional, que se viu subitamente impossibilitado de prover seu sustento por um ato de manifesta imprudência de terceiro.

Neste âmbito, a prova oral, mais uma vez, é elucidativa, uma vez que o próprio apelado confessa uma demora substancial na devolução do caminhão, admitindo que a reforma do caminhão “atrasou mais um pouco”. Por sua vez, a testemunha Walace relata que o apelante se queixava das dificuldades que sofria durante o período de inatividade, corroborando que ele dependia do caminhão e que contraiu dívidas durante o período.

Também não destoa destas razões a jurisprudência dos demais tribunais pátrios acerca da privação do instrumento de trabalho do indivíduo, especialmente quando se trata de veículo (destaquei):

Apelação Cível. Ação indenizatória. Direito do Consumidor. Alegada responsabilidade da seguradora ré pela falha na prestação do serviço da oficina mecânica credenciada, que demorou cerca de 6 (seis) meses para efetuar os devidos reparos no veículo do autor. A seguradora, a oficina mecânica e o fabricante das peças são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de bens e serviços, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC, razão pela qual devem ser responsabilizados, de forma solidária, pela demora excessiva no reparo do veículo do autor que, após 6 (seis) meses na oficina mecânica, ainda apresentava diversos problemas. O pedido de indenização por lucros cessantes deve ser acolhido, considerando a média diária dos 12 (doze) meses anteriores ao período de indisponibilidade do veículo. Tal valor deve ser apurado em fase de liquidação e limitado ao pedido formulado na exordial.
No tocante à indenização por dano moral, o valor arbitrado se revela razoável, uma vez que o presente caso não pode ser enquadrado como um mero aborrecimento cotidiano. A van é o instrumento de trabalho do autor e sua fonte de renda. Certamente, a demora excessiva em repará-la causou grande angústia ao demandante, tendo em vista as dificuldades financeiras enfrentadas.
Manutenção da sentença de procedência. Desprovimento do recurso da parte ré. (TJRJ, 0001134-04.2021.8.19.0202 - APELAÇÃO. Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 02/02/2023 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Compra e venda de caminhão mediante adesão a grupo de consórcio Obrigação de entregar caminhão com acessórios no prazo contratado e em perfeito estado de funcionamento - Não cumprimento Indenização por danos materiais (lucros cessantes e perdas e danos) concedida na origem, afastado o dano moral Recurso da ré desprovido Adesivo do autor parcialmente provido.
O atraso da ré na entrega do caminhão com o qual o autor foi contemplado no consórcio impediu o autor de se utilizar de único instrumento de trabalho e lhe impôs dano material,
consistente nos valores que razoavelmente deixou de auferir (lucros cessantes). Aspectos nos quais o recurso do autor não vinga: danos decorrentes de reparos, valor respectivo e primeira parcela do seguro do veículo não comprovados; valor não auferido que é objeto dos lucros cessantes e que não pode ser computado em duplicidade.
Danos morais, todavia, devidos. Comprador que ficou por mais de 90 dias sem o caminhão (seu único ganha-pão) regularmente adquirido, restando a família ao desamparo.
Vendedora que não apresentou um mínimo de justificativa para o descumprimento da obrigação. Fato que não se limitou a mero inadimplemento contratual, sobrevindo desdobramentos e conseqüências graves, a importar transtorno e sofrimento inadmissíveis. Indenização fixada em R$ 6.000,00. Litigância de má-fé da ré caracterizada, ao utilizar argumento mendaz, mediante utilização de artifício desleal, com o propósito inequívoco de alterar a verdade dos fatos para escapar de eventual obrigação de indenizar. (TJSP; Apelação Cível 9162087-32.2009.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Caldas; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2013; Data de Registro: 09/05/2013)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÕES 1 E 2. ALEGAÇÃO DE QUE O ACIDENTE OCORREU COM A PARTICIPAÇÃO DO APELADO CONDUZINDO O VEÍCULO ACIDENTADO – DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 373, §1º, DO CPC, PELO JUÍZO A QUO – ÔNUS DAS RÉS/APELANTES DE COMPROVAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES – TESTEMUNHAS DO AUTOR/APELADO QUE INFORMARAM QUE ELE NÃO PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO DE DESCARGA DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS – AUTOR QUE COMPROVOU QUE NÃO PARTICIPOU DO EVENTO DANOSO. ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR OU AO MENOS CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA DE CULPA DO AUTOR – PROCEDIMENTO DE DESCARGA DOS PRODUTOS QUE ERA DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA RUMO (APELANTE 1) – RESPONSABILIDADE LEGAL E CONTRATUAL DA RUMO – CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. APELAÇÃO 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – DEVER DOS RÉUS RESSARCIREM AO AUTOR OS DANOS CAUSADOS EM SEU CAMINHÃO E CARROCERIA – VALOR QUE SERÁ AFERIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO 2.
PLEITO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À DIGNIDADE DO APELADO QUE SE CONFIGURA COMO ABALO MORAL – MOTORISTA DE CAMINHÃO QUE FICOU SEM SEU ÚNICO INSTRUMENTO DE TRABALHO, FONTE DE RENDA E SEM A POSSIBILIDADE DE TRABALHAR NA MESMA FUNÇÃO DURANTE MESES
– INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA APELANTE 1 – INDENIZAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 9º, DO CPC, EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA NA EXCEÇÃO PREVISTA – § 9º, DO ART. 85, DO CPC QUE SE APLICA APENAS AOS CASOS DE CONDENAÇÃO POR PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 111, DO STJ, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO 1. RECURSO DE APELAÇÃO 1 DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0011018-79.2015.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 21.11.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE NO DESCARREGAMENTO DA CARGA. AVARIAS SIGNIFICATIVAS NO CAMINHÃO DO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS OCASIONADOS. RECURSO PROVIDO. 1 - Para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC). 2 - Se as provas dos autos revelam que o autor é motorista profissional e que retira seu sustento com o veículo danificado no acidente, é devida a indenização pelos lucros cessantes durante o período em que ficou impossibilitado de trabalhar, podendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Precedentes. 3 -
Configura dano moral indenizável a deterioração, ainda que temporária, do único instrumento de trabalho da vítima, mormente se comprovado o prejuízo de seu sustento e de sua família.
(Des. Marcos Lincoln). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRATAMENTO VEXATÓRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR DO DANO. Sofre dano moral indenizável a parte que, ao buscar a reparação material extrajudicialmente, é submetida a negativa agressiva de modo intimidá-lo a não reivindicar o direito pretendido, o que efetivamente viola a sua dignidade. O dever de reparação recai exclusivamente sobre a Ré/Recorrida responsável pelo tratamento vexatório, não havendo solidariedade da parte que não concorreu para o dano moral. (Desª. Mônica Libânio). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.482443-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2020, publicação da súmula em 02/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da falha da prestação de serviços de concessionária que não providenciou a transferência do veículo para o nome do comprador. 2. A demora excessiva na transferência do veículo para o nome do comprador sem justificativa plausível e providenciada apenas após o ajuizamento da ação judicial causa angústia e aflição,
especialmente quando o carro é instrumento de trabalho, o que potencializa a tensão e o sofrimento vivenciados, ante o risco de o comprador se ver impedido de buscar meios de prover a própria subsistência. 3 Os fatos narrados nos autos ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiano e dão ensejo à indenização por danos morais
4. Na fixação do montante dos danos morais, o Magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1290550, 0701524-50.2018.8.07.0014, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2020, publicado no DJe: 26/10/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO 02 (DOIS) CARGUEIROS. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A PROPRIETÁRIA DO OUTRO CAMINHÃO E TAMBÉM CONTRA A SEGURADORA DESTE, INCONTROVERSO CAUSADOR DO SINISTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA SEGURADORA. INSUBSISTENTE PRETENSÃO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB). VEDAÇÃO EXPRESSA, ADEMAIS, DO CDC (ART. 101, INC. II). PROEMIAIS DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA IGUALMENTE REPELIDAS. RECIBO DE QUITAÇÃO RELATIVO AO MONTANTE AUFERIDO, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, QUE NÃO INVIABILIZA OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO JUDICIAL SUBSEQUENTE, COLIMANDO INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. PREFACIAS BEM AFASTADAS PELA DECISÃO COMPOSITIVA DA LIDE.
NO MÉRITO, LUCROS CESSANTES CABALMENTE COMPROVADOS, BEM COMO O ABALO ANÍMICO DO REQUERENTE, O QUAL FOI PRIVADO, POR APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) MESES, DE SEU INSTRUMENTO DE TRABALHO E ÚNICA FONTE DE RENDIMENTOS DA FAMÍLIA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA MANCHESTER. MITIGAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO À GUISA DE DANO MORAL. QUANTIA ADEQUADAMENTE DOSADA.
JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INTELECÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 54 DO STJ. RESSALVA DA POSIÇÃO PARTICULAR DO RELATOR A RESPEITO DE APLICAÇÃO DESTE ACESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NO PONTO, CUJO DESIDERATO É A PACIFICAÇÃO, NESTA CORTE, DE SUA JURISPRUDÊNCIA E, BEM ASSIM, À CONCREÇÃO DA DENOMINADA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. EXASPERAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação Cível n. 2014.000367-6, de Joinville, rel. Eládio Torret Rocha, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 03-03-2016).

Assim, considerando a conduta da ré, a gravidade do dano, o longo período de paralisação e a condição econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a ré, A MF SERVICOS MECANICOS LTDA, ao pagamento de:

a)
Indenização por lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, correspondentes ao período em que o autor ficou impossibilitado de utilizar seu veículo de trabalho, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo de cada parcela mensal não auferida (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (24/10/2018), nos termos da Súmula 54/STJ.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência integral da ré, inverto os ônus sucumbenciais e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora majoro para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, cujo valor final será definido após liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 2º, § 4º, e § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar